Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-76.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700132-76.2021.8.07.0012 RECORRENTE: EDSON MARINHO ACIOLY FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. ART. 305 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando as circunstâncias que permeiam os fatos comprovam que o acusado, de forma dolosa, cortou ao meio o documento de identificação de sua então companheira, deve ser mantida a condenação pela prática do delito previsto no art. 305, caput, do Código Penal. 2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Não há falar em insuficiência probatória nas hipóteses em que o depoimento da ofendida em juízo é firme e coeso, além de integralmente harmônico com o prestado na fase inquisitorial. 3. Na fixação dos danos morais, devem ser levados em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, não obstante a conduta repreensível do réu, o valor arbitrado não está norteado nas balizas da jurisprudência dominante, impondo-se, assim, a redução do montante fixado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP, alegando a insuficiência de provas para a condenação. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, pois a tese recursal, tal como colocada, ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017